Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MORA. SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a interrupção da prescrição em ação de cobrança de aluguéis, fixando a citação na ação de despejo como marco interruptivo. Os embargantes alegam (i) omissão quanto à análise da constituição em mora, (ii) contradição ao considerar dois marcos interruptivos da prescrição e (iii) omissão quanto à fixação proporcional da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à constituição em mora; (ii) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao considerar dois marcos interruptivos da prescrição; (iii) analisar se houve omissão na distribuição proporcional da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à constituição em mora configura inovação recursal, pois não foi objeto de devolução na apelação. Assim, não se conhece dos embargos nesse ponto, por ausência de interesse recursal.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão (CPC, art. 1.022, I). O acórdão fixou de modo claro que a interrupção da prescrição se deu com a citação na ação de despejo, conforme art. 202, I, do Código Civil, não havendo qualquer incongruência.
5. A menção ao reconhecimento do valor de R$ 47.797,57 na peça inicial dos embargos à execução não configura um segundo marco interruptivo, mas apenas reforça a existência de ato inequívoco de reconhecimento do débito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
6. O acórdão examinou adequadamente a causa da interrupção da prescrição, indicando como marco a data da citação na ação de despejo, com base no art. 240, § 1o, do CPC, e no art. 202, I, do CC, e destacou que a jurisprudência do STJ reconhece tal citação como apta a interromper o prazo prescricional.
7. A análise da distribuição da sucumbência foi expressamente enfrentada. O acórdão aplicou o art. 86 do CPC, fixando o rateio em 40% para os embargantes e 60% para os embargados, considerando o êxito parcial dos embargos à execução, que resultaram no decote de R$ 42.636,63 sobre o valor executado de R$ 90.434,20.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 240, § 1o, e 1.022, I e II; CC, arts. 202, I e VI, e 206, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre a aptidão da ação de despejo por falta de pagamento para interromper o prazo prescricional.

(e)